Tribunal: TJES
Processo: 5000697-22.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-22.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GISELDA LUZIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000697-22.2020.8.08.0038

RECORRENTE:

AGORACRED S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO
:
GISELDA LUIZA DA SILVA ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que mesmo após o pagamento integral do contrato de financiamento, a recorrente – AGORACRED S/A realizou débitos automáticos em sua conta bancária.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)
DECLARAR
quitado e todos os débitos oriundos do contrato nº 2011376; b)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação; c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento por dano material no valor de R$ 1.034,22 (mil e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos) atualizados com juros e correção desde a data dos respectivos descontos na conta da parte Autora.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que comprovou que não houve débito automático na conta da recorrida realizada pela empresa. Aduz que as parcelas que a requerente alega ter pago após o pagamento integral do contrato, foi agendada por ela através do DDA (Débito Direto Automático), sendo que nessa modalidade não há débito automático, ou seja, o pagamento do débito não é feito automaticamente, sendo que a opção do pagamento do boleto continua sendo do consumidor através de sua solicitação.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)